Tribunal: TJMT
Processo: 1043860-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043860-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES - CPF: 006.946.741-25 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO), N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.924.412/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. prescrição intercorrente. omissão quanto aos ônus sucumbenciais. princípio da causalidade. inaplicabilidade do tema 1.229/stj à execução civil. fixação de honorários advocatícios. embargos acolhidos com efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com resolução do mérito, sem fixação dos ônus sucumbenciais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios e, em caso positivo, se é cabível sua imposição à exequente diante da resistência à tese de prescrição intercorrente.

iii. razões de decidir

3. Configura omissão a ausência de manifestação sobre os ônus sucumbenciais, pois a fixação de honorários constitui consequência legal da extinção do processo, nos termos do art. 85 do CPC.

4. O Tema 1.229/STJ, que afasta honorários em hipóteses de prescrição intercorrente na execução fiscal, não se aplica às execuções civis, regidas pelo CPC, diante da diversidade de regimes jurídicos.

5. Na execução de título extrajudicial, a sucumbência deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que resistiu indevidamente à tese acolhida a responsabilidade pelos encargos processuais.

6. Demonstrada a oposição da exequente à prescrição intercorrente, impõe-se sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A ausência de fixação dos ônus sucumbenciais em decisão que extingue a execução configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Na execução civil, reconhecida a prescrição intercorrente mediante exceção de pré-executividade, é cabível a condenação da exequente em honorários advocatícios quando evidenciada resistência à tese acolhida, à luz do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, reformando a decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito (cf. id. 346675376).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução, defendendo que, diante da resistência oferecida pela exequente quanto à tese da prescrição, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que não se aplica ao caso a isenção prevista no artigo 921, § 5º, do CPC, porquanto não se trata de reconhecimento de ofício sem ônus para as partes, mas sim de acolhimento de exceção de pré-executividade expressamente impugnada pela credora, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência em favor da parte executada.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor atualizado da execução (cf. id. 349231397).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência de omissão e defendendo que a fixação de honorários geraria enriquecimento sem causa da devedora, além de prequestionar dispositivos legais (cf. id. 352120368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Nubia Regina Souza de Moraes contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, reformando a decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e a adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e aponta vício na decisão colegiada.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 1.022 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios, e não reformar ou anular a decisão, embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação.

No caso dos autos, verifica-se a efetiva ocorrência da omissão apontada pela embargante quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada para, reformando a decisão de primeiro grau, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), em razão da prescrição intercorrente. Contudo, o julgado nada deliberou acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, ponto sobre o qual deveria ter se manifestado, porquanto a fixação de honorários advocatícios é consequência legal da decisão que põe fim ao processo, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do cabimento dos honorários.

A questão dos ônus sucumbenciais na extinção da execução por prescrição intercorrente é regida, em primeira linha, pelo princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2.046.269/PR, REsp 2.050.597/RO e REsp 2.076.321/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/10/2024), fixou a tese de que “à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

Referida tese, contudo, foi firmada especificamente para a execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, cujo art. 40 estabelece rito próprio de suspensão e arquivamento, com pressupostos distintos dos que regem a execução civil comum. O presente caso versa sobre execução de título extrajudicial privado, Cédula de Crédito Comercial, inteiramente submetida ao regime do Código de Processo Civil, de modo que o Tema 1.229 não incide diretamente na espécie.

Na execução civil, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar os critérios gerais do art. 85 do CPC, conjugados com o princípio da causalidade. A regra é que aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento do litígio suporta os encargos dele decorrentes. Quando o exequente, devidamente intimado a se manifestar sobre a alegação de prescrição intercorrente, opõe-se expressamente à extinção do feito e sustenta a continuidade da execução, passa a ser o responsável pela litigiosidade instaurada sobre o ponto. Vencida essa tese, atrai para si a sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC, sendo inadequado exigir que a parte vencedora, que teve de interpor recurso para ver reconhecido seu direito, suporte os próprios honorários decorrentes da resistência injustificada do adversário.

No caso dos autos, a executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a prescrição intercorrente. A exequente impugnou o incidente na origem, defendendo a não ocorrência da prescrição, o que levou à decisão agravada. No âmbito recursal, a exequente manteve sua posição de resistência à tese prescricional, quedando-se silente inclusive quanto à contraminuta do agravo. Ao ser vencida, com o consequente acolhimento da exceção e extinção da execução por este Colegiado, a exequente deve suportar os ônus da sucumbência em razão da litigiosidade por ela instaurada.

Assim, impõe-se suprir a omissão para condenar a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Quanto ao quantum, aplica-se a regra do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, a ser apurado na fase de liquidação, tomando-se por base o valor da execução corrigido até a data do acórdão embargado.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ – EDcl no AgInt no AREsp 1.752.699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022).

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão verificada e integrar o acórdão embargado, passando a constar em seu dispositivo a seguinte determinação: “Em razão da sucumbência decorrente da extinção da execução e diante da resistência oferecida pela exequente, condeno a parte exequente/agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da executada/agravante, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, apurado na fase de liquidação com base no valor da execução corrigido até a data do acórdão embargado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026